Tribunal: CARF
Processo: 19515.001866/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001866/2010-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Embargante
PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
QUANTO
À
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
Saneamento do vício apontado entre a decisão e trecho final do voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-009.615, de 14/09/2022, alterar a parte final e conclusão do voto vencedor em relação à
decadência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte (fls.
635/643), em face do acórdão n° 2201-009.615, proferido na sessão de 14 de setembro de 2022
que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES
LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001866/2010-46
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001866/2010-46

DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato
gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A
LEI. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento a título de lucros e resultados em desconformidade com a legislação deve
integrar a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias.
PAGAMENTO DE REEMBOLSO UTILIDADE PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO SEM A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
A pagamento de reembolso utilidade previsto em acordo coletivo de trabalho, para que
seja isento deve ser comprovado que está em conformidade com a legislação, devendo
comprovar que foram pagos à totalidade dos empregados e dirigentes ou de que está em
conformidade com a legislação de regência.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991. Com a revogação da
súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu entendimento ao consolidado
pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à
época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei
8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se
tratando de lançamentos de ofício.
Do Despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração
O despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração constam às fls.
684/694 e foram admitidos para que houvesse manifestação a respeito do: “(...) item a) lapso
manifesto/contradição quanto à decadência.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Dos Embargos de Declaração
Conforme mencionado no relatório, os Embargos de Declaração foram acolhidos
para que fosse sanado vício decorrente do lapso manifesto ou contradição quanto à decadência.
Peço vênia para transcrever trecho da despacho de admissibilidade que tratou
deste ponto:
a) Do lapso manifesto/contradição quanto à decadência
A embargante alega a existência de lapso manifesto (contradição) na parte final do voto
em relação à matéria ‘decadência’.
4. Em primeiro lugar, conforme se depreende do dispositivo do Acórdão
Embargado acima reproduzido, o Recurso Voluntário interposto pela
Embargante foi parcialmente acolhido, por unanimidade de votos, para “(...)
declarar extintos os débitos lançados até a competência de 05/2005, inclusive”,
em razão da decadência.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001866/2010-46

5. Não obstante, ao longo do Voto, precisamente à fl. 17 do Acórdão Recorrido,
apesar desta Turma Julgadora se posicionar favoravelmente ao reconhecimento
da decadência, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
(“CTN”), constou, por um equívoco, que “Sendo assim, não deve ser
reconhecida a decadência de janeiro a maio de 2005, tendo em vista que a
recorrente foi notificada do presente lançamento no dia 28/06/2010 (fl. 2),
portanto, fora do prazo de 5 (cinco) anos” (g.n.).
De fato, da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Enquanto na parte dispositiva do acórdão e na conclusão do voto do relator constou o
reconhecimento da decadência até a competência 05/2005 (inclusive), no trecho final do
voto em relação à matéria decadência constou “não deve ser reconhecida a decadência
de janeiro a maio de 2005, tendo em vista que a recorrente foi notificada do presente
lançamento no dia 28/06/2010 (fl. 2), portanto, fora do prazo de 5 (cinco) anos”.
Desta forma, fica demonstrada a contradição no acórdão embargado entre a decisão e
seus fundamentos.
Conforme constou do despacho de admissibilidade, verifica-se que, de fato, há
uma contradição entre a decisão e seus fundamentos de modo de que o acórdão embargado deve
ter o vício sanado para que conste no trecho final do voto em relação à matéria decadência para
que passe a constar: (...) deve ser reconhecida a decadência de janeiro a maio de 2005, tendo em
vista que a recorrente foi notificada do presente lançamento no dia 28/06/2010 (fl. 2), portanto,
fora do prazo de 5 (cinco) anos.
Também deve ser sanada a contradição para que, seja reconhecida a decadência de
janeiro a maio de 2005, diversamente do que constou na conclusão do voto (fl. 624).
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração apresentados pelo
contribuinte para sanar a contradição para que, sem efeitos infringentes, para que conste no
trecho final do voto em relação à matéria decadência para que passe a constar: (...) deve ser
reconhecida a decadência de janeiro a maio de 2005, tendo em vista que a recorrente foi
notificada do presente lançamento no dia 28/06/2010 (fl. 2), portanto, fora do prazo de 5 (cinco)
anos.”
Deve ser sanada contradição na conclusão do voto (fl. 624) para que passe a
reconhecer a decadência para janeiro a maio de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 698
DF CARF MF
Original